Tribunal: TJDFT
Processo: 0007402-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007402-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUCILIA VILLANOVA, NATALINA MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -Considerando que a pretensão restringiu-se à anulação de escritura pública, com o retorno das partes ao status quo ante, e não a condenação em valor, é razoável ponderar que o proveito econômico é arbitrado pelo Juiz, considerando sua natureza inestimável, e desse modo passível a fixação dos honorários de forma equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual. -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 6o, e 140, parágrafo único, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Pugnam pela fixação da verba honorária sucumbencial entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. Invocam dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 85, §§2o e 6o, e 140, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010